Tribunal: TJSP
Processo: 1003820-65.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação cominatória visando à prestação de serviços médicos sem qualquer tipo de limitação, cumulada com pedido de indenização extrapatrimonial – Rejeição do pedido cominatório diante da coisa julgada e procedência da pretensão indenizatória – Incontroverso cancelamento irregular do plano de saúde em inobservância à ordem judicial – Entraves na autorização de procedimentos médicos relacionados ao

Ementa:
Ação cominatória visando à prestação de serviços médicos sem qualquer tipo de limitação, cumulada com pedido de indenização extrapatrimonial – Rejeição do pedido cominatório diante da coisa julgada e procedência da pretensão indenizatória – Incontroverso cancelamento irregular do plano de saúde em inobservância à ordem judicial – Entraves na autorização de procedimentos médicos relacionados ao filho menor da apelada – Situações que ultrapassaram o mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática (R$ 5.000,00) – Sentença mantida – Recurso não provido.